Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704527-53.2022.8.07.0020 RECORRENTES: ITAÚ UNIBANCO S.A., ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S.A RECORRIDOS: ROSANA CORREA DE ABRANTES, FRANCISCO JOSÉ CORREA DE ABRANTES, MANOELA ABRANTES DE MARCO, HELENA MARIA DE ABRANTES FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. EXAMES PRÉVIOS. NÃO SUBMISSÃO DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de cobrança e indenizatória, na qual os herdeiros pretendem a indenização do seguro de vida entabulado com a seguradora ré. 2. Nos termos da Súmula 609/STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, “é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 3. A não indicação da declaração de saúde quanto a doença preexistente não exonera a seguradora de honrar com o pactuado, porque a má-fé não se presume, sendo necessário provar que o segurado queria fraudar o seguro e a seguradora não exigiu exames prévios. 4. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 757, 760, 765 e 766, todos do Código Civil, bem como 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e ao enunciado 609/STJ, ao argumento de que o segurado tinha conhecimento de doença preexistente e omitiu tal informação no momento da assinatura do contrato, razão pela qual entendem que deve ser afastada a cobertura securitária. Asseveram que o recorrido teria agido de má-fé. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários sucumbenciais, nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 757, 760, 765 e 766, todos do CC, bem como 54, § 4o, do CDC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Com efeito, da proposta de adesão de Id. 43067876 - Pág. 2 é possível observar que constou o fato de o segurado não ser portador de qualquer doença pré-existente, nem se afastou das atividades ou hospitalizar-se nos últimos 3 meses; no entanto, também é inconteste a não vinculação de apresentação de qualquer atestado ou exame médico para aceitação da proposta de seguro (...). Além disso, os apelados afirmaram que o seguro foi realizado em razão da orientação do gerente pessoal do segurado o qual estava ciente situação clínica do de cujus, esta situação indica a possibilidade de ausência de má-fé, pois, os apelantes também não se desoneraram do ônus de comprovar que o gerente não o orientou nesta direção. Como é sabido, trata-se de situação comum a todos correntistas de instituição bancária a experiência de serem abordados com telefonemas ou mensagens no aplicativo com o oferecimento de produtos bancários, seja previdência privada, seguro de vida e residência, portanto, não é fantasiosa a situação trazida pelos autores. Além disso, já na inicial houve demonstração de que a proposta de seguro foi apresentada através de telefone não se tendo clareza se a negativa para os quesitos foi aposta pelo segurado ou por quem estava preenchendo a proposta (...). Dentro deste contexto, mesmo os apelantes afirmando que o pedido de exame de check up para efetivação do seguro de vida inviabilizaria a realização de várias propostas, este entendimento reforça o risco assumido por este, uma vez que a proposta apresentada por pessoa de 61 anos de idade deve ser avaliada com maior atenção, dada a possibilidade de existência de alguma comorbidade” (ID 50802568). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas condominiais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/2/2023. Igualmente o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 609 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AGR no REsp 1694721/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 25/2/2021). Igual teor: No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.102.338/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 13/4/2023. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais, nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027